Tribunal: STF
Processo: HC 245592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Chaves Winter, em favor de Carlos Roberto Rodrigues, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 922.433/MG.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado a 3 anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/1968. (eDOC 1)



    Com o surgimento de prova nova, o réu ajuizou revisão criminal, oportunidade na qual a Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, concedeu a liminar para suspender os efeitos da condenação até o julgamento de mérito da revisão.



    Aduz o impetrante que não obstante a petição de substabelecimento com reserva de poderes tenha requerido que o nome dos advogados indicados fossem acrescentados ao processo para fins de publicação, com a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, “os autos foram remetidos à Primeira Seção, que prosseguindo com o julgamento deixou de intimar os advogados que patrocinavam a causa da inclusão do processo em pauta e nem do resultado do acórdão”. (p. 5)



    Defende que houve violação expressa ao art. 272, § 2º, do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da CF/1988.



    Requer “a concessão da liminar para tornar sem efeito a Sessão de Julgamento da Revisão Criminal nº 1032761-04.2020.4.01.0000, impedindo o cumprimento da pena constante na Execução Penal nº 0023692-79.2018.4.01.3800 até o julgamento do mérito deste habeas corpus”. (p. 19)



    No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a confirmação da liminar para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais desde o pedido de intimação dos advogados.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “O presente pedido não comporta acolhimento. Da análise dos autos observo que o pedido de substabelecimento não pede que as intimações sejam realizadas, de forma específica e exclusiva, em nome dos advogados ali constantes, tratando-se de pedido para que sejam acrescentados os nomes dos causídicos (fl. 22).



    A propósito:



    [...] 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo substabelecimento com reserva de poderes, é válida a intimação de qualquer dos causídicos - substabelecente ou substabelecido -, desde que não haja pedido expresso de intimação exclusiva, como no presente caso. Agravo regimental desprovido.(AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.030.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT -, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022.). 4. Agravo não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.004.700/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2022 - grifo nosso).



    Ademais, a nulidade só foi alegada depois de mais de um ano do julgamento desfavorável, circunstância que suscita dúvida a respeito de se tratar de nulidade de algibeira”.



    A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não havendo pedido expresso de publicação exclusivamente em nome de um dos patronos ou tratando-se de substabelecimento com reserva de poderes, é válida a intimação em nome de qualquer dos advogados constituídos pela parte.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. NÃO OCORRE NULIDADE. RESOLUÇÃO/STF 404/2009. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Contando a parte intimada com mais de um advogado habilitado nos autos, é válida a publicação realizada em nome de qualquer um deles, exceto no caso de substabelecimento outorgado sem reserva de poderes ou com pedido expresso de publicação em nome de determinado patrono – o que não é o caso dos autos. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de imediata baixa dos autos à origem”. (ARE 754855 AgR-segundo, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje. 12.4.2019)



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 17.02.2016, “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. (Informativo nº 814 do STF). Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação” (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 145492 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje. 26.6.2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO REQUERENDO QUE AS PUBLICAÇÕES SE DESSEM EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTOS CONCEDIDOS COM RESERVA DE PODERES. VALIDADE DAS PUBLICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS E FUNDAMENTOS CONTIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausente pedido expresso para que as publicações ocorram em nome de determinado advogado, e desde que os substabelecimentos sejam concedidos com reserva de poderes, são válidas as publicações realizadas em nome de qualquer um dos patronos constituídos pela parte, não havendo norma que obrigue a publicação em nome de mais de um dos advogados constituídos. III – É incabível a inovação de fundamento ou de pedido em relação ao contido no recurso extraordinário. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 718267 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 1.7.2014).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente